Tribunal: TJMT
Processo: 1017638-12.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017638-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME ZANCHI - CPF: 039.074.950-80 (ADVOGADO), ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 10.992.232/0001-27 (EMBARGANTE), ATANAZIO DE SOUZA MAIA NETO - CPF: 206.026.691-20 (EMBARGADO), 2ª Vara Paranatinga (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado para impugnar ato atribuído ao Oficial de Justiça e ao Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem sua modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração só podem ser acolhidos para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para reexaminar o mérito da decisão embargada.

4.

O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível nos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. contra acórdão visto no id. 258281659, que, por unanimidade, denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato
atribuído ao Oficial de Justiça e ao Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
.

Em suas razões recursais, o embargante
sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que não foi expressamente consignado que o Oficial de Justiça teria agido de forma contraditória, o que, em seu entender, caracteriza violação à boa-fé objetiva. Além disso, aponta contradição quanto à possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos da Carta Precatória. Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as apontadas omissões e contradições (id. 260454187).

Desnecessária a intimação do embargado, tendo em vista a ausência de manifestação nos autos (id. 243148190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Turma:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos por ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. contra o acordão que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado para impugnar ato
atribuído ao Oficial de Justiça e ao Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Carta Precatória n. 1000639-80.2023.8.11.0044
.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto,
não se verifica qualquer omissão ou contradição
no acórdão impugnado. O julgado analisou de forma
clara e fundamentada
a questão, concluindo que
o Mandado de Segurança não poderia ser utilizado como sucedâneo recursal
, uma vez que a controvérsia poderia ser adequadamente combatida por meio de
Agravo de Instrumento
.

A alegação de que o Oficial de Justiça teria agido de maneira contraditória
não constitui omissão do julgado
, pois a matéria foi devidamente examinada e considerada irrelevante para modificar a conclusão adotada. Da mesma forma, a suposta contradição quanto à possibilidade de interposição de
Agravo de Instrumento
não se sustenta, pois a decisão embargada foi fundamentada de forma coerente e alinhada à jurisprudência aplicável.

Na realidade, os embargos demonstram
mero inconformismo
do embargante com a decisão, buscando rediscutir o mérito sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições que
inexistem
. No entanto, tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão da matéria já decidida.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Desembargadora
Anglizey Solivan de Oliveira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025